Tribunal: STF
Processo: RHC 81453
Classe: RHC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-12-11
Data de publicação: 2001-12-11

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO
PENAL. TEMPESTIVIDADE. EXACERBAÇÃO DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E LEI DOS CRIMES HEDIONDOS.
CONFLITO DE LEIS NO TEMPO. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. DATA DA
OCORRÊNCIA DOS FATOS. CONTINUIDADE DELITIVA. REDUÇÃO DA PENA.
1. O prazo para interposição do Recurso Ordinário em Habeas Corpus é
 de
05 dias (L. 8.038/90, art. 30).
O termo inicial é a data da publicação do acórdão no DJ.
No caso, 25 de junho de 2001.
Se o termo final incidir num sábado, o prazo projeta-se para
segunda-feira ou no primeiro dia útil subseqüente.
Se essa data coincidir com as férias forenses, evento que suspende a
contagem dos prazos (RISTF, art. 105, "caput" e §1º e CPC, art. 179)
o termo final projeta-se para o reinício dos trabalhos forenses, no
 caso 1º
de agosto de 2001.
O recurso foi protocolado no dia 06 de julho de 2001, tempestivamente,
 portanto.
2. Com relação à preliminar de exacerbação da pena.
Esta matéria não foi objeto de Habeas no STJ nem foi submetida ao
 exame
do Tribunal de Justiça/SP.
Impossibilidade de conhecimento neste Tribunal sob pena
de supressão de instância.
3. A edição da Lei que instituiu o Estatuto da Criança e do
 Adolescente
(L. 8.069/90) e a da Lei dos Crimes Hediondos (L. 8.072/90), gerou
um aparente conflito de normas no tempo.
O Tribunal resolveu o conflito. Decidiu que o art. 263
do ECA foi revogado, antes de entrar em vigor, pela Lei 8.072/90
("Crimes Hediondos"), que fixou para o estupro, independentemente da
idade da vítima, pena de 6 a 10 anos.
4. A condenação foi por atentado violento ao pudor continuado.
Sobre a suscitada dúvida a respeito da data dos fatos,  verificou-se
 que
eles ocorreram entre os anos de 1990 e 1992.
A jurisprudência do Tribunal é no sentido de que, ocorrendo
 continuidade
delitiva, observa-se a lei em vigor na data do crime mais recente.
No caso, o de 1992.
Aplica-se, portanto, a L. 8.072/90, já vigente nessa época.
5. O Paciente não tem direito à redução da pena por tratar-se de crime
hediondo (L. 8.072/90).
Habeas conhecido e indeferido.